Tribunal: CARF
Processo: 17095.720256/2023-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL LUIZ BUENO DA CUNHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17095.720256/2023-22
ACÓRDÃO
3202-002.942 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
CAED COMÉRCIO DE GRAOS LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
LANÇAMENTO.
ERRO
DE
DIREITO.
VÍCIO
MATERIAL.
NULIDADE.
OCORRÊNCIA.
ALTERAÇÃO
PELA
DECISÃO
DE
1a
INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
É nulo o auto de infração, por vício material, quando há incorreção na
subsunção da norma geral e abstrata ao fato concreto, sendo vedada a
posterior modificação dos critérios definidos pela autoridade lançadora
com o objetivo de corrigir equívocos originais, sob pena de ofensa ao artigo
146 do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em conhecer do recurso de
ofício para, no mérito, negar-lhe provimento, e em dar provimento ao recurso voluntário, para
reconhecer a nulidade dos autos de infração, em virtude de vício material decorrente no erro na
indicação do fundamento legal da autuação.

Assinado Digitalmente
Rafael Luiz Bueno da Cunha – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Fl. 2537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.942 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720256/2023-22
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Juciléia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recursos Voluntário e de Ofício interpostos em face do Acórdão de fls.
2253-2283, da 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Curitiba -
DRJ/CTB, que considerou parcialmente procedente as impugnações de fls. 1857-1875 e 2003-2054
apresentadas pelos autuados em face dos Autos de Infração de fls. 773-828/829-885, lavrados
para exigência da Contribuição para o PIS e da COFINS.
Cuida-se de autos de infração lavrados para exigência da Contribuição para o PIS e
da COFINS relativas ao período compreendido entre 01/2018 e 12/2018.
Conforme se depreende do Termo de Verificação Fiscal (TVF), a autuada é empresa
que tem como objeto social o comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados. Assim,
durante o ano de 2018, realizou a revenda de milho em grãos (código NCM 1005.90.10) e de soja
(código NCM 1201.90.00) com a suspensão da exigibilidade das contribuições.
A autoridade fiscal, porém, entendeu que as saídas não faziam jus à suspensão das
contribuições por se tratar de operações de revenda que, por sua natureza, não cumpriam as
condições constantes do art. 9o da Lei no 10.925/2004 e do art. 4o da Instrução Normativa SRF no
660/2006. Dessa forma, procedeu à lavratura dos autos de infração para exigência das
contribuições, incluindo no polo passivo, como responsável solidário, o Sr. Ednaldo Alves da Silva,
detentor, à época dos fatos, de 100% de participação no capital social da empresa, o que fez com
fulcro no art. 135, inciso III, da Lei no 5.172/1966 (CTN).
Inconformada, a empresa autuada apresentou impugnação, em que argui, em
resumo:
1. A decadência parcial do crédito lançado;
2. A nulidade dos autos de infração em virtude de inexistência entre o
enquadramento legal e o fato imputado e de ter sido utilizada legislação não
aplicável ao caso;
3. Que a revenda da soja com suspensão das contribuições teria amparo no
art. 29 da Lei no 12.865/2013;
4. Que a venda de milho com suspensão das contribuições teria amparo no art.
54 da Lei no 12.350/2010, e que as operações teriam cumprido as condições
impostas pela legislação; e
Fl. 2538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.942 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720256/2023-22
3
5. Que haveria notas fiscais canceladas que foram consideradas pela
fiscalização na autuação.
O responsável solidário Ednaldo Alves da Silva também apresentou impugnação, em
alegou ilegitimidade passiva para responder pelas obrigações tributárias, por inexistirem, no caso,
quaisquer dos pressupostos do art. 135, inciso III, do CTN que autorizam a extensão da
responsabilidade ao dirigente, quis sejam, a existência de atos praticados com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
A 9a Turma da DRJ/CTA, por meio do Acórdão no 109-021.796, considerou a
impugnação parcialmente procedente, excluindo o Sr. Ednaldo Alves da Silva do polo passivo dos
autos de infração e exonerando os valores lançados em relação à revenda de soja.
Em virtude da exoneração parcial do crédito tributário, houve a interposição de
recurso de ofício pela autoridade julgadora de primeira instância.
A empresa autuada foi cientificada da decisão da DRJ em 03/10/2024. Irresignada,
em 01/11/2024, interpôs o Recurso Voluntário de fls. 2307-2326, em que reitera alguns dos
argumentos trazidos em sua impugnação e, em síntese, requer:
1. O reconhecimento da decadência parcial do crédito constituído, por entender
que, ao caso, aplica-se o art. 150, §4o, do CTN;
2. O reconhecimento da nulidade dos autos de infração, por entender que os
dispositivos legais apontados pela autoridade fiscal não guardam correlação
com o fato que lhe foi imputado;
3. O reconhecimento de que fazia jus à suspensão das contribuições nas revendas
de milho em grãos, considerando-se, por conseguinte, os autos de infração
improcedentes;
4. Subsidiariamente, a conversão do julgamento em diligência para que seja
“realizada a busca da verdade material”.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rafael Luiz Bueno da Cunha, Relator
1. RECURSO DE OFÍCIO
1.1.
Admissibilidade
A 9a Turma da DRJ/CTA considerou a impugnação aos autos de infração
parcialmente procedente, excluindo o Sr. Ednaldo Alves da Silva do polo passivo da autuação e
exonerando os valores lançados em relação à revenda de soja. Em decorrência da exoneração e do
Fl. 2539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.942 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720256/2023-22
4
determinado no art. 34, inciso I, do Decreto no 70.235/1976 e na Portaria MF no 02/2023, a
autoridade de primeira instância apresentou recurso de ofício.
Além da exoneração da sujeição passiva do sr. Ednaldo, de acordo com os valores
constantes da parte final do Acórdão 109-021.796, o valor exonerado da COFINS foi de R$
13.865.321,44 e da Contribuição para o PIS foi de R$ 3.010.232,24. A multa de ofício
correspondente, também exonerada, foi de R$ 12.656.664,96. O total perfaz, portanto, R$
29.532.218,64.
O valor atende ao critério quantitativo previsto no art. 1o da Portaria MF no
02/2023 para interposição de Recurso de Ofício, de maneira que ele deve ser conhecido.
1.2.
Responsabilidade solidária
A autoridade lançadora atribuiu ao Sr. Ednaldo Alves da Silva responsabilidade
solidária pelo crédito tributário constituído com base no art. 135, inciso III, do CTN. No Termo de
Verificação Fiscal, mencionou apenas que ele era o sócio administrador da pessoa jurídica à época
dos fatos e que “Logo, cabia a ele a responsabilidade de cumprir com as obrigações tributárias da
sociedade, sem cometer infração de lei”.
A decisão recorrida afastou a responsabilidade em questão por entender que:
[...] o simples inadimplemento da obrigação tributária pela pessoa jurídica não
enseja, por si só, a responsabilização dos seus diretores, gerentes ou
representantes. Importante destacar que o artigo 135 não aborda situações de
simples ação ou omissão do terceiro, mas, sim, atos praticados com excesso de
poder ou infração à lei, contrato social ou estatuto dos quais resultem obrigações
tributárias.
Correta a decisão recorrida.
De fato, o art. 135, inciso III, do CTN encerra hipótese de atribuição de
responsabilidade tributária que tem como pressuposto “atos praticados com excesso de podêres
ou infração de lei, contrato social ou estatutos”, cujo ônus probatório recai sobre a autoridade
autuante. No caso em questão, o Termo de Verificação Fiscal limita-se a afirmar que, como
decorrência de sua condição de sócio administrador, caberia ao Sr. Ednaldo cumprir com as
obrigações tributárias, sem cometer infração à lei.
Como bem apontou a decisão recorrida, o mero inadimplemento da obrigação
tributária pela pessoa jurídica não é condição suficientes para que seus administradores sejam
chamados a responder solidariamente pelo crédito tributário. O Superior Tribunal de Justiça (STJ)
já firmou entendimento nesse sentido, conforme Súmula no 430:
O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a
responsabilidade solidária do sócio-gerente.
Fl. 2540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.942 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720256/2023-22
5
Portanto, é imprescindível, para aplicação do art. 135, inciso III, do CTN, que reste
demonstrado que o inadimplemento decorreu de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatuto. Nada há nos autos nesse sentido.
Assim, nego provimento ao recuso de ofício nesse ponto, mantendo excluído do
polo passivo da obrigação tributária o Sr. Ednaldo Alves da Silva.
1.3.
Incidência das Contribuições na revenda de soja
A autoridade fiscal constituiu crédito tributário em virtude de vendas de soja
efetuadas pela empresa autuada com suspensão da Contribuição para o PIS e para a COFINS.
Entendeu a fiscalização que, por se tratar de operações de revenda, não cumpriam os requisitos
da Lei no 10.925/2004 para que a saída fosse efetuada com suspensão.
A decisão recorrida considerou improcedentes esses lançamentos, exonerando os
valores. Em relação a esse ponto, estando a conclusão do órgão julgador de primeira instância em
consonância com o entendimento deste Relator, com fundamento no art. 50, §1o, da Lei no
9.784/1999, e no art. 114, §12o, inciso I, da Portaria MF no 1.634/2023 (RICARF), adoto os
fundamentos da decisão recorrida, transcrevendo, abaixo, o voto ao qual me filio:
Em relação às notas fiscais das Receitas de Soja declaradas na EFD-Contribuições,
observa-se situação diferente. Nestas notas fiscais, observa-se a indicação da
suspensão decorrente dos artigos 29 e 30 da Lei no 12.865/2013. Sendo que não
há referências da legislação aplicada pela fiscalização (Lei no 10.925/2004 e da
Instrução Normativa SRF no 660/2006).
Em síntese, no caso específico da interessada, importa saber o regime a que estão
submetidos os produtos de NCM 1005.90.10 (Milho) e 1201.90.00 (Soja),
considerando as situações em que as operações ocorreram.
Para o caso concreto, venda de soja e milho, estamos diante de situações que se
assemelham apenas quanto ao fato de o produto ser agroindustrial, pois a
legislação, ao longo dos anos, tomou caminhos diferentes, de modo que
atualmente, a suspensão do PIS e da COFINS da soja vem prevista na Lei no
12.865/2013 e a suspensão do PIS e da COFINS do milho pode se enquadrar na Lei
no 10.925/2004 ou na Lei no 12.350/2010, a depender do preenchimento de
determinadas condições.
Como mencionado a suspensão do PIS e da COFINS da soja está submetida a um
regime específico que foi disciplinado pela Lei no 12.865/2013. Com esta
alteração legislativa, os produtos classificados na posição da NCM 12.01 (soja,
mesmo triturada), na classificação 1208.01.00(farinha de soja) e 2304.00 (tortas e
outros resíduos sólidos, mesmo triturados ou em pallets, da extração do óleo de
soja), foram retirados da relação encontrada no inciso I do §1o do art. 8o da Lei
no 10.925/2004 (art. 33 e 34, inciso I da Lei no 12.865/2013).
Portanto, em decorrência do art. 29 da Lei no 12.865/2013 foi suspensa a
incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS sobre as receitas
Fl. 2541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.942 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720256/2023-22
6
decorrentes da venda de soja classificada na posição 12.01, que dizem respeito
ao caso concreto.
Nesta situação, é importante mencionar que a suspensão é aplicada qualquer que
seja o destinatário na mercadoria e sem que houvesse maiores condições a
serem cumpridas.
Transcrevo o dispositivo legal que autoriza concluir desta maneira:
Art. 29. Fica suspensa a incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins sobre as receitas decorrentes da venda de soja classificada na
posição 12.01 e dos produtos classificados nos códigos 1208.10.00 e
2304.00 da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados (Tipi), aprovada pelo Decreto no 7.660, de 23 de
dezembro de 2011.
Art. 30. A partir da data de publicação desta Lei, o disposto nos arts. 8o e
9o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, não mais se aplica aos
produtos classificados nos códigos 12.01, 1208.10.00, 2304.00 e
2309.10.00 da Tipi.
Como se verificou no Relatório deste voto, a fiscalização entendeu que o milho e a
soja estão sujeitos à incidência de PIS e de COFINS. Que pode haver a suspensão
da incidência destas contribuições, uma vez que verificadas determinadas
condições da Lei no 10.925/2004 e na Instrução Normativa SRF no 660/2006 que
dispõem sobre a suspensão da exigibilidade da Contribuição para o PIS e para a
COFINS incidentes sobre a venda de produtos agropecuários e sobre o crédito
presumido decorrente da aquisição desses produtos, na forma dos artigos 8o, 9o e
15 da Lei no 10.925/2004. Concluiu a autoridade fiscal que deveria ser aplicado o
§3o do art. 4o da Instrução Normativa SRF no 660/2006 que veda expressamente
o benefício fiscal quando a destinação for a revenda e, desta forma, todas as
notas fiscais constantes no Apêndice A, anexo ao Termo de Verificação Fiscal,
deveriam ser tributadas e que a multa deve ser 75% nos moldes do artigo 44 da
Lei no 9.430/1996.
Entendo que assiste razão à interessada no que diz respeito à revenda da soja e,
sendo assim, restam improcedentes os lançamentos do PIS/Pasep e da Cofins
quanto aos valores de revenda de soja, uma vez que a suspensão do PIS e da
COFINS nestes casos requer como única condição a alienação da soja, o que se
verifica por meio das notas fiscais do Apêndice A.
Assim, nego provimento ao recurso de ofício nesse ponto, mantendo-se exonerados
do lançamento tributário os valores relativos à revenda de soja.

Fl. 2542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.942 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720256/2023-22
7
2. RECURSO VOLUNTÁRIO
2.1.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
pela qual dele se conhece.
2.2.
Preliminares
Em seu recurso voluntário, a recorrente CAED suscitou duas preliminares de mérito,
uma arguindo a decadência parcial do crédito tributário lançado e outra, a nulidade do auto de
infração. Passemos à análise.
2.2.1. Decadência parcial do crédito tributário
A empresa autuada aduz a decadência parcial do crédito tributário. Segundo a
recorrente, como as contribuições não cumulativas têm apuração mensal, considerando que o
período autuado compreende os meses de 01/2018 a 12/2018 e a ciência do auto de infração só
se deu em 02/05/2023, eventual crédito tributário relativo a fatos geradores anteriores a 05/2018
já teria sido alcançado pelo instituto da decadência em virtude do disposto no art. 150, §4o, do
CTN.
A decisão recorrida, no entanto, adotou o entendimento de que ao caso se aplica o
regime do art. 173, inciso I, do CTN, e não o do art. 150, §4o, da mesma lei, como pretende a
recorrente, negando provimento à impugnação nesse ponto.
Correta a decisão recorrida. Vejamos.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente CAED argumenta que:
Ocorre que, no caso presente, ainda que não tenha ocorrido o recolhimento do
tributo, nos termos do entendimento do Fisco, assim se procedeu, ante a
inexistência de qualquer montante a ser pago em razão da suspensão do PIS e da
COFINS nas operações realizadas.
[...]
No tocante a alegação do débito, repisa-se, não houve declaração pelo único e
simples fato de que inexiste qualquer débito a declarar em razão de as operações
serem acobertadas pela suspensão da incidência do PIS e da COFINS.
Portanto, a própria autuada reconhece que i) não houve recolhimento tributário e
que ii) não houve declaração dos débitos. Alega que a falta de declaração se deveu ao fato de as
operações estarem acobertadas pela suspensão da incidência das contribuições, o que, diga-se, é
a discussão de mérito que será enfrentada oportunamente. Ora, trata-se exatamente de caso que
se amolda à Súmula no 555 do STJ.
Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o
Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173,
Fl. 2543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.942 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720256/2023-22
8
I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de
antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.
Também nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. ALEGAÇÃO DE PARCIAL PAGAMENTO ANTECIPADO NO PRAZO
DO VENCIMENTO (APLICAÇÃO DO PRAZO DO ART. 173, INCISO I DO CTN).
TRIBUNAL DE ORIGEM QUE RECONHECEU O NÃO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO
TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência consolidada do STJ, a decadência do direito de
constituir o crédito tributário é regida pelo art. 173, I do CTN, quando se trata de
tributo sujeito a lançamento por homologação e o contribuinte não realiza o
respectivo pagamento parcial antecipado (REsp. 973.733/SC, Rel. Min. LUIZ FUX,
Primeira Seção, DJe 18.9.2009, submetido ao art. 543-C do CPC)
(AgRg no REsp n. 1.218.460/SC, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
Primeira Turma, julgado em 20/8/2013, DJe de 6/9/2013.)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL.
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA. ART. 173, I, DO CTN. MULTA.
APLICAÇÃO RETROATIVA. ART. 106 DO CTN. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA
283/STF. ART. 195, § 7o, DA CF/88. IMUNIDADE. EXTENSÃO. MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
1. Não havendo pagamento antecipado pelo contribuinte, o prazo decadencial de
5 anos para a constituição do crédito tributário sujeito a lançamento por
homologação tem início no primeiro dia do exercício subsequente àquele em que
o tributo poderia ter sido constituído, consoante o art. 173, I, do CTN.
Precedentes.
(AgRg no REsp n. 1.257.207/SC, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma,
julgado em 25/9/2012, DJe de 4/10/2012.) (grifo nosso)
Sendo assim, como a autuação compreendeu os períodos de 01/2018 a 12/2018, o
prazo decadencial seria até 31/12/2023. Tendo a ciência do lançamento ocorrido em 05/2023, não
há que se falar em decadência.
Assim, rejeito a preliminar de decadência.
2.2.2. Nulidade dos autos de infração
A recorrente CAED alega que os autos de infração são nulos por “inexistência de
correlação entre o enquadramento legal e o fato imputado”. Em sua peça de defesa, consigna que:
Fl. 2544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.942 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720256/2023-22
9
A legislação utilizada para enquadramento legal da infração, diz respeito, tão
somente às legislações instituidoras das contribuições cobradas, sem que seja
possível, em qualquer momento, identificar qual seria a legislação infringida.
[...]
Na recorrida restou consignado que a infração está descrita no Relatório Fiscal e
que a base legal para a cobrança do que devido pelo descumprimento da
legislação (descumprimento da suspensão das contribuições do PIS e da COFINS)
está descrito nos Autos de Infração.
[...]
Ao contrário do constante na decisão, da análise do Auto de Infração não é
possível verificar qual o embasamento legal para a autuação, isto pois, trata-se de
legislação genérica (e posteriores alterações) que institui as contribuições
(PIS/COFINS), a qual determina sujeito passivo, dentre outras providências, sem,
contudo, efetivamente informar qual a norma violada.
Como bem destacou o acórdão recorrido, os Autos de Infração são compostos pelo
documento assim denominado, pelos demonstrativos que o acompanham e pelo Termo de
Verificação Fiscal, em que consta a descrição pormenorizada dos fatos apurados.
Ao contrário do que argumenta, pelas peças de defesa apresentadas pela
recorrente (Impugnação e Recurso Voluntário), depreende-se que ela compreendeu
completamente os fatos que lhe foram imputados e o enquadramento legal utilizado, tendo-lhe
sido possível apresentar sua contestação em relação às matérias de fato e de direito. Nesse
sentido, não vislumbro preterição do direito de defesa.
Por outro lado, embora a recorrente não tenha suscitado expressamente em seu
recurso voluntário a nulidade dos lançamentos decorrente de vício material oriundo de
fundamentação jurídica incorreta, entendo que tangenciou a matéria ao alegar “inexistência de
correlação entre o enquadramento legal e o fato imputado”, e que, de qualquer forma, trata-se de
matéria de ordem pública, passível de apreciação de ofício por este Conselho. É o que passo a
fazer.
Em seu Termo de Verificação Fiscal, a autoridade lançadora fez uma breve análise
das condições estabelecidas pela Lei no 10.925/2004 e pela Instrução Normativa SRF no 660/2006
para que a comercialização de milho e de soja fizesse jus à suspensão das contribuições. Com
base, especialmente, no disposto no §3o do art. 4o da IN SRF no 660/2006, no parágrafo 8 do
Termo de Verificação Fiscal afirma que as suspensões nas saídas da recorrente CAED são
indevidas.
8. O §3o, do art. 4, da IN SRF no 660/2006 e alterações posteriores, veda
expressamente o benefício fiscal quando a destinação for a revenda. Dessa forma
são indevidas a venda sem tributação das notas fiscais constantes do Apêndice A.
Fl. 2545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.942 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720256/2023-22
10
A autoridade fiscal concluiu, portanto, que a suspensão prevista na Lei no
10.925/2004 - regulamentada pela IN SRF no 660/2006 - não se aplicaria às receitas decorrentes
da venda de milho e de soja, que estariam submetidas, no seu entender, à regra geral da Lei no
10.637/2002 e da Lei no 10.833/2003. É relevante que não reste dúvida de que essa foi a
fundamentação legal adotada nos autos de infração ora analisados.
Pois bem, em sua impugnação, ao tratar das operações de alienação de milho, a
recorrente CAED afirmou que, embora a autoridade lançadora tenha tirado suas conclusões a
partir das disposições da Lei no 10.925/2004, a legislação de regência seria a Lei no 12.350/2010.
Deve haver a detida análise dos fatos que se pretende imputar e a correlação com
a legislação e com isso, verificar qual a legislação efetivamente aplicada ao caso
fiscalizado.
Isso porque, relativamente as operações realizadas com milho, há de se observar
a legislação específica para tanto, aqui representada pela Lei no 12.350/2010, que
assim dispõe:
Art. 54. Fica suspenso o pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep
e da Cofins incidente sobre a receita bruta da venda, no mercado
interno, de:
I – insumos de origem vegetal, classificados nas posições 10.01 a
10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, e nas posições
12.01, 23.04 e 23.06 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM),
quando efetuada por pessoa jurídica, inclusive cooperativa, vendidos:
a) para pessoas jurídicas que produzam mercadorias classificadas nos
códigos 02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07 e 0210.1 da NCM;
b) para pessoas jurídicas que produzam preparações dos tipos
utilizados na alimentação de animais vivos classificados nas posições
01.03 e 01.05, classificadas no código 2309.90 da NCM; e
c) para pessoas físicas;
Por sua vez, o v. acórdão recorrido reconheceu que o regime jurídico aplicável à
comercialização de milho é o previsto na Lei no 12.350/2010, como apontou a autuada, e que não
houve análise da fiscalização sobre sua aplicação ao caso:
Em relação às Receitas decorrentes da comercialização do milho (NCM
1005.90.10), a questão da suspensão da incidência das contribuições passa por
uma análise mais complexa, [...]. Para o caso concreto, de início pode-se dizer que
a Lei no 10.925/2004 é a lei geral que pode ser afastada pelo enquadramento da
operação no que está descrito no artigo 54, inciso I da Lei no 12.350/2010.
Os autos de infração foram lavrados com base no descumprimento do dispositivo
da Lei no 10.925/2004, por sua vez, a interessada descreve as operações com a
alienação do milho como enquadradas no artigo 54, inciso I (da Lei no
12.350/2010).
Fl. 2546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.942 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720256/2023-22
11
[...]
Verifico, ainda, que não houve qualquer análise da fiscalização sobre a aplicação
do artigo 54 da Lei no 12.350/2010 ao caso concreto. (grifo nosso)
Além de reconhecer o equívoco em relação à disposição legal infringida, o voto
ainda ressalta que a interpretação do dispositivo específico a partir qual a autoridade lançadora
tirou sua conclusão, qual seja, o §3o do art. 4o da IN SRF no 660/2006, foi equivocada, na medida
em que a vedação a que se refere a norma diz respeito à finalidade de revenda pelo adquirente, e
não do vendedor.
[...] O procedimento fiscal apenas menciona que operações de revenda deveriam
ser tributadas, uma vez que o “§3o do art. 4o da Instrução Normativa SRF no
660/2006 veda expressamente o benefício fiscal quando a destinação for a
revenda”.
Considerando os procedimentos descritos no relatório fiscal, entendo que a
autoridade fiscal aplicou o dispositivo legal contido no §3o mencionado de modo
incorreto, pois a expressão “destinação para a revenda” refere-se às pessoas
jurídicas para as quais a fiscalizada alienou o milho e que, na forma da Instrução
Normativa RFB no 660/2006 são as que, cumulativamente, apuraram o imposto
de renda com base no lucro real, exercem atividade agroindustrial na forma do
art. 6o; e utilizam o produto adquirido com suspensão como insumo na fabricação
de produtos de que tratam os incisos I e II do art. 5o. (grifo nosso)
Após concluir que, de fato, a fundamentação do auto de infração não contemplou o
art. 54 da Lei no 12.350/2010, o julgador de primeira instância passa a fazer uma apreciação dos
requisitos contidos no dispositivo a fim de verificar o cabimento ou não da suspensão ao caso dos
autos, em manifesta alteração do critério jurídico utilizado no ato de lançamento, o que é
expressamente vedado pelo art. 146 do CTN. Nesse sentido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
[...]
LANÇAMENTO. MODIFICAÇÃO ALTERAÇÃO PELA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 DO CTN.
Com efeito, constata-se claramente que a decisão de piso adotou uma outra
motivação e outra base normativa, tendo em vista a nova interpretação dada aos
fatos conferidos pela fiscalização, no que tange às atividades exercidas pela
Fundação, configura, na realidade, uma alteração do critério jurídico adotado no
lançamento, a partir do seu aperfeiçoamento e sua substituição.
Ao estabelecer um novo enquadramento no FPAS em descompasso com o
fundamento adotado pela autoridade autuante, a Delegacia de Julgamento trouxe
modificações às razões de decidir da autoridade autuante, extrapolando os limites
inseridos no lançamento, ao modificar o critério jurídico adotado pela autoridade
Fl. 2547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.942 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720256/2023-22
12
tributária inicialmente. A utilização de outro critério, diferente daquele
originalmente utilizado, configura-se como mudança de critério jurídico, que
somente produzirá efeitos para fatos futuros, conforme disposto no artigo 146 do
CTN.
Nesse caso o lançamento deve ser anulado por vício material. (grifo nosso)
Nesse contexto, sendo o enquadramento legal um dos elementos essenciais do ato
administrativo de lançamento, conforme art. 10, inciso IV, do Decreto no 70.235/1976, entendo
que a fundamentação jurídica incorreta do auto de infração configura vício material que enseja
sua nulidade.
A jurisprudência deste Conselho é farta nesse sentido:
Acórdão 9303-012.016, de 18/10/2021, Relatora Erika Costa Camargos Autran
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. NULIDADE. VÍCIO MATERIAL.. AUSÊNCIA DE
CONGRUÊNCIA ENTRE O FATO DESCRITO NA LEI E A OCORRÊNCIA NO MUNDO
CONCRETO.
Sendo a descrição dos fatos e a fundamentação legal da autuação elementos
substanciais e próprios da obrigação tributária, os equívocos na sua determinação
no decorrer da realização do ato administrativo de lançamento ensejam a sua
nulidade por vício material, uma vez que o mesmo não poderá ser convalidado ou
sanado sem ocorrer um novo ato de lançamento. Por isso, o evidente erro na
apuração e caracterização do fato alcança a própria substância do crédito
tributário, de natureza material, não havendo de se cogitar em vício de ordem
formal.

Acórdão 2201-009.287, de 05/10/2021, Relatora Débora Fófano dos Santos
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2007 a 30/10/2007
NORMAS GERAIS. NULIDADES. OCORRÊNCIA. ERRO APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO.
SANEAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O auto de infração é passível de anulação quando há incorreção na subsunção da
norma geral e abstrata ao fato concreto, sendo vedada a posterior modificação
dos critérios definidos pela autoridade lançadora com o objetivo de corrigir
equívocos originais, sob pena de ofensa ao artigo 146 do CTN.

Acórdão 1101-001.330, de 12/06/2024, Relator Jeferson Teodorovicz
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Fl. 2548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.942 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720256/2023-22
13
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017
NULIDADE. MATÉRIA QUE NÃO ESTÁ LIMITADA ÀS PREVISÕES DO ART. 59 DO
DECRETO No 70.235/72. VIOLAÇÃO ÀS PRESCRIÇÕES DO ART. 142 DO CTN.
LANÇAMENTO EFETUADO PELO REGIME CUMULATIVO QUANDO DEVERIA SE
ADOTAR O RREGIME NÃO-CUMULATIVO. IDENTIFICAÇÃO DA MATÉRIA
TRIBUTÁVEL E CÁLCULO DO MONTANTE DO TRIBUTO. CRITÉRIO JURÍDICO.
IMPOSSIBILIDADE DE AJUSTE OU ALTERAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 146 DO CTN.
MANIFESTO VÍCIO INSUPERÁVEL.
A constituição do crédito tributário por meio de lançamento de ofício é
primordialmente regulada pelo art. 142 do CTN, de modo que a violação das
prescrições contidas em tal norma acaba por viciar o ato praticado pela
Autoridade Tributária. Dessa forma, as causas de nulidade dos lançamentos de
ofício não estão restritas apenas às previsões do art. 59 do Decreto no 70.235/72.
Uma vez constatado ao longo do processo administrativo fiscal que, nos termos
da legislação aplicável aos fatos colhidos, a apuração dos tributos devidos deveria
ter sido procedida pelo regime não-cumulativo - ao invés do cumulativo, como
feito pela Fiscalização - não cabem ajustes ou alterações visando suprir tal mácula,
padecendo o lançamento de ofício de insuperável nulidade. Tendo, primeiro,
valido-se a Administração Tributária de determinado critério legal na apuração do
crédito tributário e, posteriormente, este mesmo componente jurídico é
considerado improcedente ou indevido por meio de decisão administrativa, não
se pode alterar tal elemento, ainda que defeituoso, da constituição dessa
exigência fiscal no curso do contencioso administrativo, sob pena de violação
direta do comando inserido no art. 146 do CTN. A modificação introduzida, de
ofício ou em consequência de decisão administrativa ou judicial, nos critérios
jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento
somente pode ser efetivada, em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a
fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução. (grifo nosso)
O Superior Tribunal de Justiça já manifestou entendimento no mesmo sentido.
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO. ISSQN.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 E
356/STF. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA
N. 7/STJ. REVISÃO DE LANÇAMENTO. ERRO DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE.
VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA CONFIANÇA E DA SEGURANÇA JURÍDICA.
[..]
VIII - O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido da impossibilidade de
alteração de lançamento por erro de direito, sob pena de ofensa aos princípios da
confiança e da segurança jurídica.
(AREsp n. 2.469.237/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
julgado em 10/12/2024, DJEN de 13/12/2024.)
Fl. 2549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.942 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720256/2023-22
14

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RETROATIVIDADE
DE
LANÇAMENTO
TRIBUTÁRIO. ALTERAÇÃO
DO
ENTENDIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 146 DO CTN.
AFERIÇÃO
DA
HIGIDEZ
DO
LANÇAMENTO
REATROATIVO
REALIZADO.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
[...]
3. Admitir a possibilidade de lançamento retroativo na hipótese equivale a
chancelar alteração de lançamento por erro de direito, o que não é autorizado
pelo art. 146 do CTN. No ponto, a Corte a quo se manifestou no mesmo sentido
da jurisprudência desta Corte, a qual entende pela impossibilidade de alteração
de lançamento por erro de direito, sob pena de ofensa ao princípio da confiança e
ao art. 146 do CTN. Nesse sentido: REsp 1.130.545/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira
Seção, DJe 22/2/2011, julgado na sistemática dos recursos especiais repetitivos.
(grifo nosso)
(AgInt no AREsp n. 1.894.687/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022.)
Sendo assim, entendo que os lançamentos objeto destes autos devem ser
declarados nulos por vício material decorrente de erro na fundamentação legal.
3. DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido
1. Negar provimento ao recurso de ofício; e
2. Dar provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer a nulidade dos
autos de infração em virtude de vício material decorrente no erro na
indicação do fundamento legal da autuação.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Rafael Luiz Bueno da Cunha

Fl. 2550
DF CARF MF
Original